Tribunal: TJSP
Processo: 0000858-45.2016.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Crimes ambientais – imputação de delito do art. 40, "caput", e art. 40-A, § 1o, da Lei 9.605/98 – dúvida se três das quatro áreas desmatadas se inserem em unidades de conservação – absolvição
Crime ambiental – último dos terrenos degradados definido como área de preservação permanente – desclassificação da conduta para a figura do art. 38 da Lei 9.605/98 – remessa dos autos à origem para

Ementa:
Crimes ambientais – imputação de delito do art. 40, "caput", e art. 40-A, § 1o, da Lei 9.605/98 – dúvida se três das quatro áreas desmatadas se inserem em unidades de conservação – absolvição
Crime ambiental – último dos terrenos degradados definido como área de preservação permanente – desclassificação da conduta para a figura do art. 38 da Lei 9.605/98 – remessa dos autos à origem para oferecimento de suspensão condicional do processo – art. 383, § 1o, do CPP